Tribunal: STF
Processo: HC 193267
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sergio Trindade, apontando como autoridade a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 567.387/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    O impetrante afirma, em síntese, que o paciente foi condenado à pena total de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso nos crimes de estelionato, uso de documento falso, falsidade ideológica e formação de quadrilha.
    Assevera que houve “equivocada utilização do novo texto do artigo 288 do CP já que a data do fato é anterior a alteração do Código Penal.”
    Aduz, ainda, erronia na dosimetria da pena, pois “na continuidade delitiva foi exasperada pena-base para o delito de falsidade ideológica em 2/3, isto porque de acordo com TJESP ‘considerando o número indeterminado de delitos’.”
    Informa o trânsito em julgada da condenação.
    Requer o deferimento da liminar para suspender o cumprimento da pena pelo crime de quadrilha ou bando (CP, art. 288), bem como seja determinada a aplicação da fração de 1/6 na terceira fase da dosimetria do crime de falsidade ideológica. 
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para 
“reconhecer a ilegalidade da condenação pelo artigo 288 do Código Penal, eis que, o fato não constitui infração penal e alterar a fração da causa de aumento de pena do crime de falsidade ideológica na terceira fase da dosimetria para 1/6.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo STJ: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Pois bem, pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Tem-se, ainda, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 grifei). 
    Refiro, ainda, trecho da decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz que bem resolveu as questões postas na presente impetração:
    “(...) não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, tendo em vista que a absolvição quanto ao crime de quadrilha e a modificação do quantum aplicado pela continuidade delitiva, corretamente aferido pelo número de infrações, demandam reexame de prova, incompatível com a via do habeas corpus, e o regime prisional fechado se encontra justificado na reincidência do Paciente.”
    Logo, aplicável ao presente caso o entendimento de que não é o habeas corpus a via adequada para revisitar o acervo fático probatório e concluir de maneira diversa.
    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte,
    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).
    Registro, finalmente, que a ilegalidade da condenação do paciente pelo artigo 288 do Código Penal não foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, sua apreciação, forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    De qualquer modo, registro que a denúncia foi ofertada em face de 4 (quatro) réus, tendo sido a persecução penal desmembrada em relação a um deles por não ter sido encontrado, conforme reconhecido pela sentença.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente